Tribunal: TJBA
Processo: 8031651-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031651-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E IMPÕE O ÔNUS DO CUSTEIO AO BANCO AGRAVANTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA PROVA DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal sobre a quem compete o custeio dos honorários periciais em caso de impugnação de assinatura do consumidor é resolvida pela aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e do Tema 1.061 do STJ.

2.

O Tema 1.061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é contestada pelo consumidor. A perícia grafotécnica é o meio de prova essencial para o Banco se desincumbir desse ônus.

3.

Em observância ao Código de Defesa do Consumidor e à hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre o Banco, independentemente de quem tenha requerido formalmente a prova.

4.

O simples fato de a parte Agravante ter que arcar com despesa processual, que pode ser revertida ao final, não configura risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8031651-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravado,
MARIA APARECIDA DA SILVEIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora